Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-67.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000202-67.2016.8.14.0028

APELANTE: MONTE GRANITO MINERACAO E COMERCIO LTDA

APELADO: ALVES & COLAGIOVANNI S/S - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – QUITAÇÃO INTEGRAL – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA EXECUÇÃO – RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO – RECURSO DA EXEQUENTE IMPROVIDO – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A execução deve estar fundamentada em título executivo líquido, certo e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, não podendo ser ampliada para abarcar obrigações não previstas contratualmente ou que já tenham sido integralmente quitadas.

2. Demonstrado nos autos que a embargante quitou a totalidade dos honorários contratuais, mediante pagamento direto e repasse realizado por terceiro (Vale S.A.), não há qualquer saldo remanescente a justificar a continuidade da execução. 3. A cláusula contratual previa expressamente a compensação dos honorários pró-labore com os honorários de êxito, o que inviabiliza a exigência de valores adicionais. A retificação contratual assinada pela exequente ratificou tal compensação, afastando qualquer suposto débito remanescente. 4. A tentativa de cobrança de valores já quitados configura enriquecimento ilícito da parte exequente, vedado pelo art. 884 do Código Civil, além de contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. 5. Sentença reformada para julgar totalmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do débito e determinando a extinção da execução por ausência de título executivo hábil. 6. Recurso de Monte Granito Mineração e Comércio Ltda. provido integralmente. Recurso de Alves & Colagiovanni S/S - EPP desprovido. 6. Condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da Monte Granito Mineração e Comércio Ltda., fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, Monte Granito Mineração e Comércio Ltda. e Alves & Colagiovanni S/S - EPP, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos dos embargos à execução opostos pela primeira em face da segunda, com o objetivo de discutir a exigibilidade de honorários advocatícios contratuais. O embargante, ora apelante Monte Granito, sustenta que os valores dos honorários foram integralmente quitados, enquanto a parte embargada, ora apelante Alves & Colagiovanni, alega que ainda há saldo remanescente a ser pago, requerendo a integral cobrança do montante que entende devido.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos à execução, reconhecendo que parte da cobrança realizada pela exequente excedia os limites do contrato firmado entre as partes, afastando a exigibilidade de honorários incidentes sobre a indenização referente ao maciço rochoso e a cobrança de honorários sobre honorários. No entanto, o magistrado reconheceu como devido um saldo remanescente de honorários pró-labore, sob o fundamento de que não foram integralmente pagos, determinando a continuidade da execução para cobrança deste montante remanescente.

Inconformada, Monte Granito Mineração e Comércio Ltda. interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que quitou integralmente os honorários advocatícios contratados, tendo realizado o pagamento dos valores devidos na forma originalmente pactuada. Alega que a cobrança da exequente inclui valores indevidos, incidindo sobre verbas não previstas no contrato de prestação de serviços advocatícios. Defende que o acordo firmado com a empresa Vale S.A., que resultou no pagamento de indenização, também contemplou o pagamento dos honorários do advogado, de modo que não há qualquer débito remanescente a justificar a execução. Requer, ao final, a extinção da execução por inexigibilidade do débito.

Por sua vez, Alves & Colagiovanni S/S - EPP também apelou, alegando que a sentença deixou de reconhecer a totalidade dos valores devidos a título de honorários contratuais. Argumenta que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao afastar a cobrança dos honorários sobre a indenização pelo maciço rochoso, pois tais valores, segundo a apelante, integram a base de cálculo dos honorários de êxito contratados. Sustenta, ainda, que a exclusão da cobrança de honorários sobre honorários desconsidera o pactuado no contrato, o qual, segundo a recorrente, prevê expressamente tal incidência. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a integralidade do débito executado.

As partes apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos, reiterando suas respectivas teses. Monte Granito Mineração e Comércio Ltda. rebate os argumentos da exequente, defendendo não apenas a manutenção da exclusão dos valores considerados indevidos pela sentença, mas também a total improcedência da execução, em razão da quitação integral dos honorários advocatícios contratados. Afirma que a prova documental colacionada aos autos demonstra a inexistência de qualquer débito remanescente, incluindo o e-mail enviado ao escritório Alves & Colagiovanni alertando sobre erro na cláusula de compensação dos honorários pró-labore, a Ata Notarial que comprova a correção subsequente do contrato e o Termo de Acordo Extrajudicial firmado com a Vale S.A., no qual foi expressamente previsto o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 400.000,00, nos exatos termos pactuados no contrato de prestação de serviços advocatícios, com reconhecimento expresso da quitação integral da obrigação. Por outro lado, Alves & Colagiovanni S/S - EPP sustenta a improcedência da apelação da Monte Granito e reitera seus argumentos quanto ao saldo remanescente dos honorários.

Cumpridas as formalidades processuais e estando os recursos em ordem, passo à análise do mérito.

VOTO

VOTO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Monte Granito Mineração e Comércio Ltda. e Alves & Colagiovanni S/S - EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pela primeira, afastando a cobrança de honorários advocatícios incidentes sobre valores não abrangidos pelo contrato, mas mantendo a exigibilidade de parcela relativa aos honorários pró-labore. Submetidos os recursos à análise deste Tribunal, passo à apreciação dos pressupostos recursais e, posteriormente, ao mérito.

No que concerne à admissibilidade, verifico que ambas as apelações foram interpostas dentro do prazo legal, subscritas por advogados regularmente constituídos e atendem aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, nos termos dos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil. Dessa forma, conheço dos recursos e passo ao exame do mérito.

A controvérsia dos autos reside na exigibilidade dos honorários advocatícios previstos no contrato firmado entre as partes. O documento estabelece dois tipos de honorários: honorários pró-labore, no valor fixo de R$ 170.000,00, e honorários de êxito, equivalentes a 10% sobre o valor obtido a título de indenização no processo subjacente. Monte Granito sustenta que quitou integralmente a obrigação, ao passo que Alves & Colagiovanni afirma que remanescem valores devidos.

Da análise dos autos, verifica-se que a quitação parcial dos honorários pró-labore é incontroversa, estando devidamente comprovado o pagamento de seis parcelas de R$ 10.000,00, totalizando R$ 60.000,00. Ademais, restou evidenciado nos autos que o contrato de honorários, na sua versão original, apresentava cláusulas incompatíveis com o ajuste verbalmente pactuado entre as partes.

O embargante alertou a banca Alves & Colagiovanni sobre o erro na cláusula de compensação dos honorários pró-labore, tendo o escritório se comprometido a realizar a correção. A própria parte exequente ratificou a validade da compensação ao assinar o Contrato Retificado de Honorários, no qual ficou expressamente estabelecido que os valores pagos a título de pró-labore deveriam ser abatidos da verba honorária de êxito.

O cerne da discussão reside na incidência dos honorários de êxito e na compensação dos valores pagos a título de honorários pró-labore. A cláusula contratual estabeleceu que os honorários fixos seriam pagos em parcelas, mas a prova documental evidencia que tais valores seriam abatidos dos honorários de êxito quando estes fossem quitados, conforme consta expressamente no contrato firmado entre as partes.

No caso concreto, verifico que a sentença de primeiro grau não considerou integralmente as provas documentais colacionadas aos autos, as quais demonstram a quitação total e irrestrita dos honorários contratuais. O Termo de Acordo Extrajudicial firmado entre a embargante Monte Granito e a empresa Vale S.A. previa expressamente o pagamento de R$ 400.000,00 ao escritório Alves & Colagiovanni, como única e suficiente contraprestação pelos serviços advocatícios prestados, sem ressalva quanto a eventuais saldos remanescentes. Além disso, o pagamento desse valor foi aceito sem ressalvas pela exequente, conforme e-mails trocados entre as partes e a Ata de Reunião firmada em 27/05/2014, o que reforça a inexistência de qualquer débito residual a justificar a continuidade da execução.

Ademais, a sentença também deixou de considerar a cláusula contratual que previa expressamente a compensação dos honorários pró-labore com os honorários de êxito, tornando indevida qualquer cobrança posterior sobre tais valores. Dessa forma, ao manter a exigibilidade de um suposto saldo residual sem respaldo contratual, a decisão de primeiro grau incorreu em erro de julgamento, razão pela qual deve ser integralmente reformada.

A execução proposta pela apelante Alves & Colagiovanni inclui cobrança de honorários sobre valores não contemplados no contrato original, particularmente sobre a indenização pelo maciço rochoso, que não se confunde com a servidão minerária, objeto da prestação de serviços advocatícios. Tal cobrança se revela indevida, pois extrapola os limites do ajuste firmado entre as partes e não encontra respaldo no título executivo extrajudicial que embasa a execução.

No acordo firmado entre Monte Granito e a empresa Vale S.A., ficou expressamente pactuado que o pagamento dos honorários advocatícios em favor da banca Alves & Colagiovanni, no valor de R$ 400.000,00, era suficiente para quitar integralmente a obrigação contratual, extinguindo-se, assim, qualquer eventual saldo remanescente. Além disso, o contrato firmado entre as partes previa a compensação dos honorários pró-labore com os honorários de êxito, inviabilizando qualquer exigência adicional. Tal comprovação encontra respaldo na Ata de Reunião realizada em 27/05/2014, nos e-mails trocados entre as partes e na própria retificação contratual assinada pela exequente, a qual reconhece expressamente a compensação dos valores pagos. Portanto, resta demonstrada a inexigibilidade da dívida executada.

Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução somente pode ser promovida se lastreada em título líquido, certo e exigível. No presente caso, não há qualquer obrigação remanescente da embargante passível de cobrança, pois os documentos constantes dos autos demonstram a quitação total da dívida, seja pelos pagamentos diretos, seja pelo repasse efetuado pela empresa Vale S.A.. Dessa forma, a execução promovida por Alves & Colagiovanni S/S - EPP carece de título hábil, configurando cobrança indevida, sendo imperiosa sua extinção.

Dessa forma, a tese de que haveria saldo remanescente não encontra respaldo nos autos e contraria os princípios da boa-fé contratual e da segurança jurídica. Assim, tem-se que os honorários foram integralmente pagos, nos exatos termos do contrato, o que afasta qualquer exigibilidade remanescente.

A sentença de primeiro grau incorreu em erro ao não reconhecer a total quitação do contrato e ao manter parcialmente a execução para a cobrança do saldo remanescente dos honorários pró-labore. Como demonstrado nos autos, os valores pagos pela apelante Monte Granito, tanto de forma direta quanto mediante o pagamento realizado pela Vale S.A., são suficientes para cobrir a totalidade da obrigação contratual, não subsistindo qualquer saldo a ser exigido pela exequente.

A tese sustentada pela apelante Alves & Colagiovanni, de que os honorários pró-labore e os honorários de êxito seriam cumulativos e não compensáveis, não encontra respaldo na prova documental produzida nos autos e contradiz o próprio ajuste contratual firmado entre as partes. O contrato de honorários expressamente previa a compensação dos valores pagos a título de pró-labore com os honorários de êxito, sendo essa a prática adotada ao longo da relação contratual. Ademais, a própria exequente reconheceu a compensação ao firmar o Contrato Retificado de Honorários, ratificando que os valores já pagos deveriam ser descontados do total devido, afastando qualquer saldo remanescente passível de cobrança.

Essa previsão contratual foi confirmada por documentos inequívocos, incluindo a Ata Notarial de 11/10/2013, que comprova a discordância inicial do embargante quanto à cláusula de honorários pró-labore e a posterior retificação contratual assinada pela exequente, a qual ratificou a compensação e reconheceu a quitação integral dos honorários devidos. Assim, qualquer cobrança além dos valores já pagos pela embargante constitui violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, sendo vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos dos artigos 113 e 884 do Código Civil. A tentativa de execução de valores já integralmente quitados constitui enriquecimento ilícito da exequente, em afronta ao artigo 884 do Código Civil, que veda expressamente o enriquecimento sem causa. Ao insistir na cobrança de valores que não encontra respaldo contratual ou documental, a exequente contraria os princípios da boa-fé objetiva, da legalidade e da segurança jurídica, o que reforça a necessidade de extinção da execução.

Ainda, nos termos do artigo 783 do CPC, a ausência de título líquido e exigível impede a continuidade da execução, impondo-se a sua extinção.

Além disso, a tese de que os honorários deveriam incidir sobre a totalidade da indenização, incluindo valores recebidos pelo embargante a título de indenização pelo maciço rochoso, contraria o princípio da boa-fé contratual e os limites objetivos do título executivo. Conforme dispõe o art. 786 do CPC, um contrato somente pode ser executado nos termos em que foi pactuado, não podendo haver ampliação da obrigação mediante interpretação extensiva.

Nesse sentido, jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que "

a execução seja fiel ao título executivo, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução." (STJ - AgInt no REsp: 2096298 TO 2023/0327712-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024). Dessa forma, a execução dos honorários sobre valores não contemplados no contrato viola o princípio da legalidade e não pode ser admitida.

Diante do exposto, dá-se provimento integral ao recurso interposto por Monte Granito Mineração e Comércio Ltda., para reformar totalmente a sentença recorrida e reconhecer a improcedência da execução promovida pela exequente, declarando a inexistência de qualquer débito exigível. Como consequência, extingue-se a execução por ausência de título hábil, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nega-se provimento ao recurso interposto por Alves & Colagiovanni S/S - EPP, mantendo-se o afastamento da cobrança indevida de valores não previstos no contrato de honorários.

Ante a sucumbência integral da exequente, condena-se Alves & Colagiovanni S/S - EPP ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, 25/02/2025